Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-86.2021.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001695-86.2021.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
APRESENTAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E OBTENÇÃO DO
ALVARÁ DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO –
INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO NO EXECUTIVO
–
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO DO DIREITO À SEGURANÇA E À VIDA DOS FREQUENTADORES DO PRÉDIO PÚBLICO –
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1.
O Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no prédio da Câmara Municipal, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos dos artigos 5º,
caput
, e 6º, ambos da Constituição Federal.

2.
A não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Judiciário, não havendo falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

3.
Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública,
a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas para a efetivação da imposição judicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1001695-86.2021.811.0055, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de Tangará da Serra/MT
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao ente público a obrigação de fazer consistente em providenciar projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar, com posterior obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico e demais licenças necessárias ao regular funcionamento da
Câmara Municipal
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Prolatada a sentença (Id. 102579094), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes (Id. 102579098).

Não obstante a isso, o Município manifestou nos autos, oportunidade na qual pugnou pela perda superveniente do objeto da ação, alegando o cumprimento do pedido contido na inicial, consistente na apresentação de protocolo do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio, junto ao Corpo de Bombeiros Militar pela Câmara Municipal (Id. 102579097).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pela ratificação da sentença recorrida (Id. 105446958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1001695-86.2021.811.0055, proposta pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de Tangará da Serra/MT
, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de impor ao ente público a obrigação de fazer consistente em providenciar projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar, com posterior obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico e demais licenças necessárias ao regular funcionamento da
Câmara Municipal
, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Prima facie
, observa-se que a ação originária, de iniciativa do Ministério Público Estadual, objetivou a condenação do Município de Tangará da Serra na obrigação de fazer consistente na obtenção do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar referente à
Câmara Municipal
de Tangará da Serra/MT.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO face do MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA para condenar os requeridos na obrigação de fazer consistente em providenciar projeto ao Corpo de Bombeiros Militar da Câmara Municipal, e após, a aquisição do Alvará de Combate à Incêndio e Pânico, e obtendo todas as licenças necessárias para regular funcionamento da unidade escolar, procedendo sua regularização, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Fixo a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(Id. 102579094).

Pois bem. A sentença merece ser
parcialmente retificada
, tão somente para a exclusão da multa diária fixada.

Com efeito, escorreito o entendimento do julgador de primeiro grau ao considerar que é dever do Município requerido garantir em seus prédios públicos a segurança mínima aos usuários (com os laudos e alvarás competentes).

A Lei nº 10.402/16, que instituiu a legislação de segurança contra incêndio e pânico do Estado de Mato Grosso, sistemas de adequação para a segurança dos locais (bem público) e pessoas que ali frequentam, fixou as exigências e os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado do Mato Grosso.

Ademais, o Município tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e combate a incêndios no prédio da
Câmara Municipal
, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos dos artigos 5º,
caput
, e 6º, ambos da Constituição Federal.

Trata-se, dessa forma, de um dever legal imposto ao Poder Público Municipal, que é responsável pela eliminação do risco, em observância ao princípio constitucional da segurança.

Frise-se que o simples fato de o procedimento ser burocrático não pode servir de escusa para o Município não empreender esforços para resolver o problema relacionado à segurança do prédio público em questão, cuja importância ganha maior dimensão no presente caso, pois no imóvel funciona a
Câmara Municipal
.

Nesse passo, a obrigação de fazer tutelada na demanda abrange a prestação de serviço público fundamental relacionado ao direito à segurança (art. 6º da CF) e, mais do que isso, envolve a inviolabilidade do direito à vida, na medida em que a falta de segurança atinge todos os munícipes frequentadores do prédio público em questão.

De fato, a não observância das regras de segurança que devem ser implantadas nos prédios públicos pertencentes ao requerido viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que se falar em ingerência indevida de um poder sobre o outro, nem tampouco em mera conveniência ou oportunidade da Administração.

Aliás, é de conhecimento de todos que ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Não se nega que a CRFB é clara ao atribuir ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com as referidas verbas.

Entretanto, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO –
OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS (...) 1. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio locado em que funciona a escola pública, colocando em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da construção de prédio próprio. 2. Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de construção de prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes. 3.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público
.” (...)

(TJMT, N.U 0020756-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021) [Destaquei].

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da Separação dos Poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena de direitos fundamentais, especialmente na presente hipótese, em que foi vislumbrada omissão do ente municipal.

Inclusive, imprescindível a obtenção do referido alvará como forma de garantia da segurança e até mesmo da integridade física dos servidores e frequentadores da
Câmara Municipal
, tratando-se, pois, de obrigação imposta ao Município, que não pode se escusar de cumpri-la, sob pena de violação dos princípios básicos que regem a Administração Pública, bem como ao direito à vida e à segurança.

A propósito, tem-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL. POSSIBILIDADE. UNIDADES DE GESTÃO COMPARTILHADA E COMPLEXO REGULADOR ESTADUAL/TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO.
OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DO CORPO DE BOMBEIROS
.
NECESSIDADE
. CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. APLICAÇÃO.
RISCO DE LESÃO GRAVE AOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO SERVIÇO. VERIFICAÇÃO
. As atividades de serviços em geral que pretendam funcionar no município de Cuiabá, a teor do que dispõe o código sanitário e de posturas, dependem de prévio licenciamento. Logo, possível é deferir a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para determinar que o estado de mato grosso providencie os alvarás de funcionamento e de prevenção contra incêndio e pânico do corpo de bombeiros militar em relação às unidades de gestão compartilhada e complexo regulador estadual/tratamento fora do domicílio-tfd da central de regulação do estado de mato grosso, visto que sua ausência impõe risco de lesão grave aos servidores e usuários do serviço. Recurso provido em parte
.”
(TJMT; AI 156784/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Jul. 01/09/2015; DJMT 14/09/2015; Pág. 94).

Com essas considerações, tem-se que o magistrado de instância singela decidiu adequadamente ao julgar procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público, condenando o Município de Tangará da Serra nas obrigações de fazer em comento.

Inclusive, tendo em vista que a ação civil pública tem por objeto não apenas a apresentação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros Militar, mas, também e principalmente, a obtenção do Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, não há que se falar em perda superveniente do objeto da ação, ao passo que, até o presente momento, a obrigação não fora integralmente cumprida, sendo certo que a demanda judicial
se mostrou necessária para compelir o ente público ao cumprimento da obrigação.

Por outro lado, com relação à multa diária fixada na sentença reexaminada, entendo que, embora seja possível a sua fixação em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio
on-line
de verbas.

Importante esclarecer que, quanto à imposição de multa cominatória, inexiste óbice jurídico à sua utilização, sendo que o seu fundamento legal advém do disposto nos
artigos 497, 537 e 536, todos do Código de Processo Civil, os quais autorizam a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a cominação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública como meio de compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer

(REsp 1.654.994/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/4/2017).

No entanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as
astreintes
, existindo outros meios coercitivos mais eficazes ao caso concreto, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de compelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Ademais, tem-se que a constrição de valores, além de mais eficaz do que a multa, não afronta o princípio da separação dos Poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS (...)
PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. 2. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível. 3.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública
.”
(TJMT, N.U 0021349-80.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - CRIANÇA E DIREITO À EDUCAÇÃO - PRESERVAÇÃO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INEXISTENCIA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - MULTA DIÁRIA - DESNECESSIDADE. 1. Por se tratar de dever imposto pela Lei Mais Alta ao poder público, possível é a exigência, em juízo, da obrigação retomada de obras para construção de creche, como garantia do exercício do direito fundamental de educação assegurado à criança, sem caracterização de violação ao princípio da separação dos poderes. 2.
É desnecessária a aplicação de multa diária ao ente público, pois, em última análise, o encargo é suportado pelos seus munícipes
. 3. Recurso provido em parte.”

(TJMT, N.U 0117947-44.2013.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 13/02/2015) [Destaquei].

Feitas as considerações encimadas, compreendo que, no caso em apreço, a aplicação de multa diária em elevado patamar não atingirá o fim esperado, sendo de rigor o seu afastamento, até mesmo porque o ente público demonstrou o cumprimento das obrigações impostas.

Ante o exposto, em reexame,
RETIFICO
, em parte, o ato sentencial

apenas para afastar a
astreinte
fixada e autorizar o bloqueio
on-line,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas no
decisum
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021